Tribunal: STF
Processo: RE 271045
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Promoção de militares dos sexos masculino e feminino:
critérios diferenciados: carreiras regidas por legislação
específica: ausência de violação ao princípio da isonomia:
precedente (RE 225.721, Ilmar Galvão, DJ 24.04.2000).
2. Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda o reexame de
legislação infraconstitucional - Leis 6.982/81 e 6.880/80 e Decretos
 86.325/81 e 92.577/86 - inviável no RE: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636.